Tribunal: CARF
Processo: 11610.000113/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000113/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.329 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
YONG SOO PARK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPF. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A natureza de despesa dedutível conferida às despesas médicas exige o
preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação do IRPF, inclusive a
comprovação dos dispêndios.
Os serviços médicos prestados por pessoas jurídicas devem ser comprovados
por nota fiscal, dever fiscal inafastável, acompanhada do respectivo recibo de
quitação que atenda aos requisitos da legislação do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 07/12/2009, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa
Física – n. 2006/608451253884106 - no valor total de R$ 47.802,41 - com fulcro em dedução
indevida de previdência privada/Fapi, dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000113/2010-23
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000113/2010-23

Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 17/09/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 14/10/2013, reclamando pela
aceitação da dedução com despesas médicas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
O presente litígio cinge-se à glosa de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 72.900,00, vez que as demais infrações consignadas no lançamento em apreço não
foram objeto de contencioso administrativo fiscal.
O Recorrente colacionou aos autos recibos de despesas médicas emitidos pela
empresa Valmar Medicina e Segurança do Trabalho S/S Ltda., que se referem a serviços
médicos prestados à sua genitora, associada, nos recibos, ao CPF daquele.
Da análise dos recibos emitidos pela pessoa jurídica Valmar Medicina e
Segurança do Trabalho S/S Ltda.(e-fls. 14/21), resta constatado que não é especificada a
natureza dos serviços médicos prestados - informação que reputo relevante, em face da
expressividade das quantias despendidas -, bem assim, e principalmente, que, por se tratar de
serviços prestados por pessoa jurídica, é imprescindível a emissão de nota fiscal de serviços,
dever fiscal inafastável, que não consta dos autos.
Nesse aspecto, é de se observar que a inteligência do art. 8o., § 2o., III, da Lei n.
9.250/1995, ao tratar da comprovação dos pagamentos a título de despesas médicas, refere-se, no
caso de pessoas jurídicas, a notas fiscais de serviços e respectivos recibos de quitação, para fins
de reconhecimento da dedução. Isto porque o benefício fiscal da dedução de despesas médicas
da base de cálculo do IRPF concedido ao Contribuinte tem contraponto na possibilidade de
tributação dos respectivos valores recebidos pelo prestador de serviços, pessoa física ou pessoa
jurídica, sendo que o primeiro deve oferecer à tributação os valores consignados em recibo que
atenda aos requisitos da legislação do IRPF, enquanto que o segundo deve consignar os serviços
prestados em nota fiscal, fazendo-a acompanhar do respectivo recibo de quitação (que também
deve observar os requisitos da legislação do IRPF).
Resta caracterizado nos autos que o lançamento em apreço tem espeque na não
comprovação dos pagamentos dos valores pagos à pessoa jurídica Valmar Medicina e Segurança
do Trabalho S/S Ltda., embora o Recorrente alegue que foram efetuados em espécie, o que
convenhamos, dificulta significativamente a referida comprovação, que, devido ao expressivo
montante das parcelas, requereria do Recorrente a prudência de colacionar um mínimo conjunto
probatório para esse fim.
Não bastasse, conforme já relatado, constitui-se, ainda, importante óbice à
verossimilhança das alegações do Recorrente, inclusive quanto aos efetivos valores despendidos,
o fato de não terem sido emitidas as notas fiscais de serviço pela pessoa jurídica Valmar
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000113/2010-23

Medicina e Segurança do Trabalho S/S Ltda., dever fiscal inafastável, com a devida descrição
dos serviços médicos prestados e respectivos recibos de quitação, de forma a lastrear a dedução
pleiteada.
Em resumo, é ônus do Recorrente carrear aos autos todo o conjunto probatório
necessário a respaldar o direito que reclama, o que não ocorreu no caso concreto.
Nessa perspectiva, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital